Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO DE APTIDÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a anulação do ato administrativo que a excluiu do certame público para preenchimento de cargo de Policial Militar do Distrito Federal. Nas razões do recurso, afirma a recorrente a ilegalidade do ato administrativo que a eliminou na etapa de aptidão física, prova de natação, ao argumento de que houve violação ao edital do certame. Aduz que concluiu a prova aderindo estritamente ao contido no edital, não cometendo qualquer irregularidade, não interrompendo seu nado nem tocando com os pés o fundo da piscina. Assevera que foi desclassificada por ato imotivado, não sendo justificada a razão da eliminação, mesmo após a interposição de recurso administrativo. Alega que o Poder Judiciário tem competência e autonomia para intervir nas questões administrativas, no controle da legalidade, sustentando que sua eliminação feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, por fim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensando de preparo em face da gratuidade da justiça concedida (ID 60224888, 61211481). Contrarrazões apresentadas (ID 60224891, 60224892).
3. A controvérsia reside na averiguação da legalidade do ato administrativo que atestou a inaptidão da recorrente no exame físico (prova de natação) e, consequentemente, a sua exclusão do concurso público em apreço.
4. Com efeito, a jurisprudência é firme no entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios adotados pela banca examinadora para elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo se limitar a sindicar a legalidade da atuação administrativa, inclusive a estrita observância das regras editalícias e demais atos normativos que regem o certame (Tema n.o 485 do STF). Nesse contexto, somente em casos excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade.
5. Fixadas tais premissas, verifica-se que não houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou o recorrente da etapa do teste de aptidão física do concurso público para provimento de vagas de policial militar do Distrito Federal.
6. Como é sabido, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. Assim, o princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.
7. Dispõe o item 13.8 do edital do certame (teste de natação) que: 13.8.2: “No caso de piscina de extensão de 25 m (vinte e cinco metros), na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda). A chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada”; item 13.8.3.: “Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de natação: a) apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; b) parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar; c) dar ou receber qualquer ajuda física; d) utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos de natação.”
8. Da leitura das normas editalícias, verifica-se que é proibido ao candidato apoiar-se na borda da piscina e parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar. Pelo vídeo acostado aos autos, percebe-se que ao executar o movimento de “virada” o fiscal devidamente posicionado levanta a bandeira branca sinalizando que houve infração da regra constante do edital pela recorrente ao apoiar-se na borda lateral, incorrendo em expressa causa de proibição descrita no item 13.8.3, letra “a” (ID 60224555). E percebe-se que ela não apenas tocou a borda para continuar a nadar, conforme prevê a exceção no item 13.8.3, letra “b”, mas sim se apoiou na borda, em clara infringência das regras, e, como bem pontuou a magistrada sentenciante, a recorrente ao se apoiar na borda “realiza pausa no exercício para, então, voltar a nadar” (ID 60224886). Inclusive, foi esta a justificativa da banca examinadora, no preenchimento da ficha de resultado do TAF, sinalizando que a candidata, ora recorrente, se “apoiou mais que o necessário” (ID 60224865), descumprindo as normas relativas ao teste físico, previstas no edital.
9. Destaca-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público. A análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto. Precedentes: Acórdão 1858187, 076282346202380070016, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1857975, 07003994520248079000, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1652078, 07097789220218070018, Relator: desembargador ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1748360, 07151707620228070018, TJDFT, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem pag. Cadastrada; Acórdão 1755095, 07089413720218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, TJDFT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1430279, 07084364620218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a recorrente vencida com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça a ela concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.